Tribunal: STF
Processo: AI 423818
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Cargo. Diferenças de vencimentos como decorrência do
deslocamento de função. Lei municipal nº 4.172/94. Interpretação de
legislação local. Aplicação das súmulas 279 e 280. Ausência de
razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte